Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009540-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO.
AGRAVADA: AGROPECUÁRIA TANGARÁ S. A .
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA EXEQUENTE/AGRAVADA – PENDÊNCIA DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO ACERCA DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E VENDA DE GADO ARRESTADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO, A SEREM COMPENSADOS E ABATIDOS ENTRE AS PARTES – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – PREJUÍZO EVIDENCIADO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO em face das decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0000755-16.2017.811.0044, Código: 76986, movidos por AGROPECUARIA TANGARA S. A., considerando a ausência de desocupação voluntária do imóvel, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor de Espólio de Manuel Martinho em relação a área de 1.076,86 hectares devidamente descrita no laudo Ref. 51239493, advertindo-se a exequente, ora agravada que se abstenha de fazer quaisquer alterações substanciais na área e nos bens móveis, até a realização da perícia determinada pelo juízo, para que seja possibilidade a verificação de eventuais benfeitorias realizadas pelo espólio, ora agravante.
Em suas razões, o agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Magistrado a quo se equivocou ao determinar ao vencedor da demanda - que reconheceu a nulidade da avença por dolo da agravada sucumbente, seja obrigado a, primeiramente, promover a devolução da fração da área objeto da avença que atualmente ocupa para, somente depois, implementar a discussão em torno do ressarcimento das benfeitorias e do gado que foi surrupiado pela agravada, no feito executivo.
Assevera que, diante do histórico de má-fé da agravada, a mera advertência feita pelo juízo, no sentido de não alterar substancialmente a área e os bens móveis, enquanto a perícia estiver sendo produzida, não traz segurança jurídica suficiente de que será respeitada, podendo, inclusive, ser prejudicada a apuração dos cálculos da liquidação de sentença e requer seja aplicada as penas das sanções descritas nos arts. 79 a 81 do CPC à agravada.
Salienta que adquiriu de boa-fé a área de terra, teve o negócio jurídico desfeito a seu pedido, e ao ser executado pelo mesmo negócio, o seu gado foi penhorado e vendido ilegalmente pela (in)fiel depositária (exequente-agravada) e agora, passados tantos anos de debate processual, necessita que o seu gado seja corretamente contabilizado no encontro de contas, inclusive e notadamente os frutos desse rebanho, que não podem ficar para a alienante de má-fé, a título de reparação de um alegado dano, que nunca, em tempo algum, foi de fato perseguido nesta ação.
Questiona o direito da alienante em ser reparada pelo uso da área alienada por seu ato de má-fé, mesmo sem ter feito qualquer requerimento a tal título e, então, por mais direito ainda, deverão ser retornados os frutos do rebanho ao adquirente de boa-fé, que só foi entregue ao alienante na circunstância de permitir ao adquirente exercer o seu direito de defesa processual na execução judicial, em embargos do devedor julgados procedentes.
Menciona que ficou destacado no acórdão a necessidade de devolução de todas as quantias já pagas, atualizadas e, dadas as circunstâncias do caso, o gado e os seus frutos se equiparam ao pagamento e à atualização, para o adequado retorno ao status quo ante, na esteira do que estabelece o art. 1.214 do Código Civil:
Defende, em seguida, que o acórdão, ao mencionar a consequência natural da nulidade proclamada na ação declaratória, se refere apenas à devolução do imóvel e não sobre a fixação de plano do dever de indenizar pelo tempo de uso da área e menos ainda sobre a forma de pagamento dessa indenização por meio de retenção do gado penhorado, com abatimento de compensação de tais valores.
Afirma que supostos danos causados à agravada pelo uso da área, bem como eventuais benfeitorias erigidas sobre o imóvel, devem ser discutidas em ação própria. Refere, ainda, que a compensação do gado com o tempo de uso do imóvel se revela como um modo transverso e equivocado de afirmar um direito à parte agravada, que jamais foi submetido ao contraditório e sequer pedido pela interessada.
Salienta sobre o gado penhorado e seus frutos, que o agravante já pagou (com sobras) o valor das terras, cujo negócio foi desfeito, não havendo mais do que se discutir a respeito e quando muito, poderiam ser apurados de forma concomitante, para só depois de verificado o quantum debeatur ser avaliada a compensação entre ambos.
Requer, diante da verossimilhança do direito perseguido e o risco de dano iminente em razão da possibilidade ser retirado da área, sem apurar o quantum envolvido em liquidação de sentença para receber a indenização que lhe cabe, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso.
De forma sucessiva, uma vez retomado o imóvel, pugna que seja determinada à agravada que se abstenha de aliená-lo enquanto não encerrada a fase de liquidação e de cumprimento de sentença, assegurando-se, assim, meios de garantia de execução futura do julgado em seu favor.
Destaca, no ponto, que inexiste qualquer risco de dano inverso à agravada, porquanto a apuração do valor correspondente ao tempo de ocupação da área também será objeto de liquidação de sentença, sendo compensado com o resultado da liquidação.
Ao final, pugna pela provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para: i) extinguir o cumprimento de sentença por impertinência de procedimento, já que o caso exige a liquidação da sentença antes do seu cumprimento; ii) condenar a agravada a suportar o ônus da sua sucumbência, inclusive honorários de advogado na forma da lei; iii) condenar a agravada nas penas dos arts. 79 e 81 do CPC no seu grau máximo, diante da reiterada conduta de má-fé; iv) acaso seja superada a questão da extinção do feito, determinar, então, que a devolução da área à agravada seja promovida como consequência da apuração dos haveres e deveres das partes na fase de liquidação de sentença; ou v) alternativamente, determinar que a devolução da área se dê imediatamente após a efetivação da liberação da penhora pela extinção da execução, apurando-se o restante em liquidação de sentença (frutos do rebanho, indenizações); vi) determinar que, em liquidação de sentença, seja apurada a evolução do rebanho ilegalmente alienado pela agravada, tal como destacado pelo relator do REsp no 1.649.530/MT, quando assentou que “o acórdão não afastou a possibilidade de indenização por possíveis frutos oriundos dos animais. Disse apenas que eventual reparação poderá ser apurada em liquidação de sentença” e que os "possíveis frutos oriundos dos animais alienados pelo recorrido serão apurados em liquidação, conforme consta no acórdão”; fixando-se, assim, em linha de consequência com o § 1o do art. 357 do CPC, o item “b” dos pontos estabelecidos pelo juízo como controvertidos, a ser solucionado na fase de liquidação de sentença, conforme oportunamente indicado pelo agravante na petição de ID 67810836, nos seguintes termos:
“b) Apuração dos frutos dos semoventes arrestados nos autos da execução, conforme determinado na Apelação no 111327/2015 e ratificado pelo STJ no RESp no 1.649.530/MT, desde a data do arresto promovido, cujo resultado apurado será restituído pela Agropecuária Tangará S/A ao espólio de Manuel Martinho.”
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Com efeito, in casu, presente a plausibilidade do direito do agravante, pois embora acertadamente o Magistrado a quo tenha determinado a devolução da fração da área ocupada - objeto da avença desfeita, à agravada, ficou pendente de implementação o quantum referente ao ressarcimento das benfeitorias e do gado arrestado no feito executivo ao agravante, para eventual compensação.
Desse modo, embora não seja viável neste momento determinar a indisponibilidade do bem, entendo que se mostra prudente e razoável a averbação da existência da ação na matrícula do bem sub judice, como forma de resguardar eventuais direitos do agravante.
A averbação se apresenta capaz de assegurar o resultado útil do processo, além de conferir publicidade do litígio que paira sobre o bem a terceiros, visando proteger o adquirente de boa-fé.
Lado outro, inexiste prejuízo para a agravada, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa a dar publicidade à situação litigiosa do bem. Ademais, adianto que, uma vez que não se trata de indisponibilidade, irrelevante qualquer ponderação no sentido de que não se verificou a insolvência da parte agravada.
Assim, por cautela e para evitar prejuízo ao recorrente, determino que seja procedida a averbação da existência da presente ação na Matrícula do imóvel referente à área de 1.076,86 hectares, devidamente descrita no laudo Ref. 51239493, até o julgamento final deste agravo.
Comunique-se, com urgência, o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator